Tribunal: TJBA
Processo: 8070683-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070683-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RUAN ASSIS SANTOS DE OLIVEIRA BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

AGRAVADOS: ESTADO DA BAHIA e FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR, TARCISIO PEDRO NISTRELE DE LUCCA

I R

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS. INGERÊNCIA. FALTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA. IMPOSIÇÃO.

I – À luz da Teoria da Asserção, amplamente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, tal qual a ilegitimidade passiva ad causam, devem ser avaliadas
in status assertionis
, ou seja, com base na narrativa apresentada na inicial.

II – Considerando que a Fundação Carlos Chagas não poderia exercer ingerência, por expressa previsão editalícia, sobre o ato administrativo impugnado na demanda originária, o qual foi de inteira responsabilidade da Polícia Militar do Estado da Bahia, através de sua Junta Médica Oficial, impõe-se acolher a preliminar suscitada, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
da Instituição e, por consequência, extinguir o processo originário, sem resolução do mérito, em relação a ela, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
PRELIMINAR ACOLHIDA.

III – A probabilidade do direito sustentado pelo requerente, bem como o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, são os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência.

IV – Havendo densos indícios da ilegalidade da declaração da inaptidão do autor, do ponto de vista médico, para o ingresso nos quadros da Polícia Militar, a pretexto da existência de deformidade que não prejudicaria, a princípio, o desempenho das funções do cargo, imperativa é a concessão da medida antecipatória ao postulante.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8070683-71.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravante
RUAN ASSIS SANTOS DE OLIVEIRA BRASIL e como
Agravados
o ESTADO DA BAHIA e a FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR, PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS E EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO A ELA,
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA